Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Vistos etc. Embargos opostos à decisão que considerou inadmissível a Reclamação para corrigir acórdão lavrado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, julgando ação de obrigação de fazer, impôs sucumbência reputada irrisória pelo Reclamante. Transcrevo a fundamentação da decisão ora embargada: “A "Reclamação" é cabível em tese, segundo os dispositivos a seguir transcritos: CPC. Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência). Regimento Interno do TJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)" A propósito, confira-se: "RECLAMAÇÃO (...) A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, "l", da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. (Rcl 4381 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2011, DJe-150 DIVULG 04-08-2011 PUBLIC 05-08-2011 EMENT VOL-02560-01 PP- 00059)" (g.n.) "PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL - PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA SELIC - NÃO INCIDÊNCIA - RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 176/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial mantida. (Acórdão 1356975, 07133825220208070000, de minha Relatoria, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Consoante Eduardo José Da Fonseca Costa: "[...] na reclamação não há ensejo para reforma, pois não se profere outra decisão em lugar da decisão reclamada [= efeito substitutivo];[...] (Art. 988. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.203 - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI) Postos os fundamentos jurídicos que definem os contornos jurídicos da via reclamatória, vê-se que no caso em concreto a Reclamação está a ser desvirtuada para servir como sucedâneo recursal. O Acórdão reclamado assentou que "[...] As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em ‘segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa’. 5. Conforme dispositivo da Lei do Juizados, os honorários de sucumbência, em sede de recurso inominado, serão fixados com apenas dois parâmetros: valor da condenação ou valor da causa. No caso do embargante, o honorário foi fixado sobre o valor da causa, conforme a previsão legal. [...]". Ainda que, em tese, se pudesse construir uma interpretação ampliativa do art. 55 da Lei 9.099/95 e entender que, além do valor da condenação e do valor da causa o juiz também se possa valer do critério meramente estimativo para bem fixar os honorários de sucumbência, haveria óbice em admitir a reforma do julgado pela via da reclamação constitucional, uma vez que a estimativa de um valor adequado para os honorários decorre de apreciação pessoal do juiz considerados vários elementos processuais, como o trabalho desenvolvido, o tempo de duração do processo, a complexidade dos temas jurídicos. Por outro lado, alterar a fixação da sucumbência passando-a a incidir sobre o suposto valor do tratamento médico, e não sobre o valor da causa, implicaria em clara revisão do julgado como se eg. Câmara tivesse a competência de rever o mérito das decisões de turma recursal. O certo é que o Acórdão reclamado não contrastou com dicção do precedente indicado; pode até ser considerado injusto pelo Reclamante, mas de forma alguma o julgado comprometeu a coesão jurisprudencial ou desrespeitou precedente qualificado. Dentro da dinâmica estabelecida para o Sistema Processual dentro dos tribunais, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetido à análise do Colegiado. Essa análise cabe ao Relator do processo, evitando que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser constatadas monocraticamente para o prosseguimento do recurso, da ação originária ou de incidente. Ante o exposto, revejo o despacho que inicialmente deu seguimento à reclamação, e, em juízo revisional do cabimento da espécie - com base nos arts. 87 e seguintes do R.I. e 932 e segs do CPC, rejeito liminarmente a Reclamação. Sem custas e honorários. Intime-se." Sustenta o Embargante que "[...] Desta forma, a decisão proferida pelo eminente Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, que nega o seguimento da Reclamação, impõe a manutenção do absurdo acórdão da Turma Recursal no Juizado Especial Cível.[...]" por contrastar com a jurisprudência do TJDFT e do STJ. O embargante reitera as razões expostas na petição de reclamação. A decisão embargada, todavia, apreciou expressamente a questão dos limites da via reclamatória e concluiu pela impossibilidade de promover-se uma reforma do acórdão reclamado por não se amoldar às hipóteses contempladas pelo CPC para propiciar reclamação e restaurar a autoridade dos precedentes qualificados, além de manter a coesão jurisprudencial. Foi dito que é perfeitamente compreensível a irresignação do advogado com a fixação de honorários em diminuto valor, mas a via judicial da reclamação não foi concebida para correção de erros, discrepâncias ou má avaliação dos acórdãos. Segue-se que, da mesma forma, os embargos de declaração não se prestam à revisão das decisões embargadas, senão a eliminação de vícios, que no caso não ocorrem. Nos termos do CPC: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”. A decisão apreciou o tema ressaltado nos presentes aclaratórios, de modo que não há possibilidade de revisão por esta via. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília, 24 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator